Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013321-73.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A
AGRAVADOS: ALCEU ELIAS FELDMANN E ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença da Ação e Constituição de Servidão Administrativa n.o 0000741-36.2011.8.11.0046, Código 36046 manejada em desfavor de ALCEU ELIAS FELDMANN E ANA APARECIDA DE ALMEIDA FELDMANN rejeitou os embargos declaratórios opostos de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela agravante, restando, em tese, omissa quanto “ao abatimento do valor de oferta corrigido, bem como sobre o erro na indicação do valor da condenação no cálculo dos agravados, além da não inserção quanto aos parâmetros para o cálculo dos juros moratórios”. (id no 95562463 – p.2)
Afirma que tanto o valor de condenação, quanto o valor depositado nos autos precisam estar na mesma data base de cálculo para se fazer a devida compensação. Assim, aduz que atualizou o valor de condenação desde a data do laudo pericial, abatendo o valor depositado, devidamente corrigido desde o seu depósito, encontrando o valor remanescente de R$236.569,04 (duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), conforme memória de cálculo anexa aos autos.
Assevera que a falta de manifestação do juízo quanto ao erro dos requeridos no que se refere ao valor da condenação final, aplicando a quantia de R$392.736,81 e não R$362.736,81 deve ser acolhida, a fim de se determinar a retificação, posto que a sua manutenção leva a um excesso a execução, além de enriquecimento ilícito.
Por fim, alega que a condenação em primeiro grau não previu a aplicação de juros moratórios, não obstante, o juiz de primeiro grau ter entendido que estes seriam devidos, mas se omitiu sobre o seu percentual e forma de incidência.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pela Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável ao dispor:
“ ́(...) Correção monetária.
Conforme orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, se houve o pagamento voluntário parcial da dívida exequenda, o saldo remanescente, deve ser submetido à correção monetária.
Juros de mora.
Com relação aos juros de mora, estes são devidos, posto que não se prendem a pedido da parte ou a recurso voluntário dirigido à Instância Superior.
ACOLHO PARCIALMENTE, a presente impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que:
a) determino que para o cálculo do débito deve ser aplicado juros de mora, com correção monetária pelo IGP-M, os quais devem incidir até a data do último depósito voluntário devendo, ainda, ser purgada a mora em razão do pagamento parcial do débito abatendo-se da quantia daí resultante os valores pagos voluntariamente pelo executado, incidindo consectários de mora sobre eventual saldo devedor;
c) diante da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, fixo que valor dos honorários do advogado de cada parte corresponderá com o importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a impugnação.
(id no 95562478)
Aliás, quanto ao excesso no valor indicado da condenação, nesta análise perfunctória dos autos, oportuno destacar que os próprios agravados ao apresentarem a réplica à impugnação ao cumprimento de sentença (id no 95562478) procederam a correção do valor para R$ 362.736,81, conforme se extrai do teor dos argumentos declinado na petição (id no 95562478 – pgs. 18-24) e da atualização de cálculo (id no 95562478 – p. 25), não havendo que se falar em correção de seu valor e, muito menos, em omissão da decisão recorrida quanto a esse ponto.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Por oportuno, nada impede melhor análise após manifestação do Agravado.
Assim, nesta análise perfunctória dos autos não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, de modo que sem prejuízo do convencimento que esta Câmara poderá formar quando da análise do mérito recursal, após o contraditório INDEFIRO a liminar pleiteada.
Comunique-se ao juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Nos termos do inciso II, do artigo 1.019 do NCPC, intimem-se os agravados para responder, no prazo de 15 dias.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora